Tribunal: TJPA
Processo: 0010140-18.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010140-18.2018.8.14.0028

APELANTE: TIAGO BEZERRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0010140-18.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: TIAGO BEZERRA DE CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS (ART. 155, §4º, IV, DO CPB).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. desse modo, o juízo a quo fui coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao Auto/Termo de Exibição Apreensão de Objeto, , assim como da confissão do acusado em delegacia, que afirmou a participação do apelante na ação delituosa, com a participação de um outro agente. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. mantida a condenação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente Couto Fortes Bitar Cunha
.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0010140-18.2018.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE:
TIAGO BEZERRA DE CARVALHO

DEFENSOR PÚBLICO: REGINALDO TAVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO BEZERRA DE CARVALHO
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Marabá-PA (ID.5667914)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (três) anos de reclusão em regime Aberto, mais 10 (dez) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB.

Narrou à denúncia
(ID.5667905),
no dia 01/08/2018, por volta de 12H, na Avenida Carajás, bairro Araguaia, o denunciado TIAGO BEZERRA DE CARVALHO foi preso em flagrante delito após furtar, em concurso de agentes, com nacional não identificado, uma televisão 32”, marca SEMP TOSHIBA, pertencente à vítima MARIA SNATANA DA SILVA LIMA.

Extrai-se dos autos que no dia supramencionado, a vítima MARIA SANTANA DA SILVA LIMA estava trabalhando fora de sua residência, quando foi noticiada por uma vizinha de que seu imóvel havia sido invadido e que o invasor havia furtado sua televisão.

Diante disso, também tomou conhecimento de que seu vizinho de nome "FRANCISCO" havia detido o invasor, ora Denunciado TIAGO BEZERRA DE CARVALHO, quando o mesmo tentava fugir, tendo recuperado a TELEVISÃO 32", Marca: SEMP TOSHIBA, que estava em posse do Denunciado.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2018 (ID.5667906)
.

Em razões recursais
(ID. 5667914), o recorrente pugnou: pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(ID.5667914), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
IM
PROVIMENTO
do
recurso interposto de Apelação, mantendo-se todos os termos da sentença.

Nesta instância superior
(ID
. 5736284)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de APELAÇÃO, interposto pelo acusado/apelante TIAGO BEZERRA DE CARVALHO. Para que seja mantida a Sentença Condenatória
.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos a revisão

Belém-PA 05 de agosto de 2021

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatório

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO BEZERRA DE CARVALHO
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Da Comarca de Marabá-PA (ID.5667914)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (três) anos de reclusão em regime Aberto, mais 10 (dez) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do CPB..

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Auto/Termo de Exibição Apreensãode Objeto

(ID.5668021), bem como pelos depoimentos das testemunhas e da vítima em Juízo, durante a instrução processual.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante e seu comparsa furtaram uma televisão. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da testemunha
AURELIO SILVA DO NASCIMENTO
, policial miltar,
conforme (mídia ID.), dos autos,

in verbis:

“Que lembra do fato; QUE lembra que um mototaxista lhe informou que o acusado havia roubado a televisão de uma senhora; QUE o acusado ainda estava correndo com o televisor; QUE conseguiram avistar o acusado; QUE o mototaxista falou que a dona da televisão era uma senhora que vendia carne (carne na chapa), no mercado; QUE foram até a proprietária e a conduziram à delegacia; QUE o acusado falou que esperou a proprietária sair, para furtar a televisão; QUE a televisão foi apresentada na delegacia;”

Destaco também trecho do depoimento da testemunha de acusação
JANOS LIMA DA SILVA
, policial militar que fez a apreensão do acusado, sendo de suma importância, conforme (ID.):

“Que dois populares viram o TIAGO sainda da casa de uma senhora com uma televisão; “Que dentro do carro dos nacionais já estavam com a televisão que o acusado havia subtraído pela residência; QUE pegaram a televisão e ja sairam em busca dos acusados; QUE avistarm o acusado próximo a ferrovia; QUE quando fizeram a ronda encontraram o acusado; QUE TIAGO quando foi preso, confessou que fazia esses pequenos furtos para sustentar seu vício; QUE tem o conhecimento que a vítima trabalhava com comida, ela não estava na residência no momento do delito; QUE a televisão foi apresentada em delegacia, e que a vítima recebeu a mesma”; QUE só conseguiram pegar um; QUE a vítima reconheceu a televisão como sua.”

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no furto qualificado pelo concurso de duas pessoas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa participação do apelante e um comparsa no furto ocorrido, atestando que os fatos narrados na denúncia se subsumam ao tipo penal definidor do crime de furto qualificado.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa.

Ressalto que o acusado

TIAGO BEZERRA DE CARVALHO, por ocasião de sua prisão em flagrante, confessou em delegacia o delito, declarando que quando
estava passando na Av. Carajás com um amigo que não sabe dizer o nome , quando resolvera invadir uma casa para furtar objetos afim de sustentar o vício em drogas; Que o seu amigo entrou na casa e o acusado ficou do lado de fora; Que seu amigo saiu com a televisão e deu para o acusado; Que o seu amigo avistou a população e correu, tendo o acusado ficado com a televisão; Que então chegou um rapaz e pegou a televisão do acusado, tendo o mesmo corrido e sido pego pela polícia militar mais na frete.
Embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, os elementos colhidos na instrução processual
constituem provas suficientes da responsabilização penal do apelante
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, no furto de uma televisão SEMP TOSHIBA (id., por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e seu comparsa.

Para Nucci a confissão extrajudicial, é um meio de prova indireta, logo, um indício: A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício. (NUCCI, 2014, p.557).

Sendo indícios todas as circunstâncias conhecidas e colhidas na fase pré-processual, podemos concluir que a confissão não é uma exceção, pois enquanto ela não passar no clivo do contraditório e ampla defesa, ela continuará sendo apenas indício.

A confissão do acusado extrajudicialmente fora corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, evidenciando a autoria do apelante, em concurso de agente, no delito em discussão, ao contrário do que alegou a defesa ao afirmar que “
não foram repetidas na fase judicial”,
uma vez que os policiais militares ratificaram em juízo que o réu fora preso em flagrante, logo após ter cometido o furto, sendo inclusive apreendido o objeto do delito e apresentado junto à autoridade policial, ocasião que fora reconhecido a propriedade do objeto pela ofendida.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBATÓRIO. CONFISSÃO DO CORRÉU E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME
. (...) É válido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Antonio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 29/10/2015).

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real
,
nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal
, mantendo os termos da sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021